Tribunal: STF
Processo: HC 203132
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no AREsp 1.701.075/SC, assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.
    1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Recurso não conhecido” (pág. 57 do doc. eletrônico 24).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que
    “[...] as provas produzidas no contraditório jamais demonstraram que o ora paciente/recorrente era dedicado a atividade criminosa nem integrava organização criminosa, o que levou ao magistrado de piso, […] chancelado pelo Areópago Barriga Verde, foi apenas pela quantidade de entorpecentes apreendidos, consequentemente, adotado pela Autoridade coatora que não concedeu de oficio o remédio Heroico, conforme mencionado pela Douta Procuradoria-Geral da República para aplicar a devida redutora, eis que o recorrente preenche todos requisitos, sem sombra de dúvida vem SOFRENDO O DEVIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 647 e 648 e seguintes previsto no Código Instrumental Penal.
    ANTE O EXPOSTO, pelo CONSTRANGIMENTO ILEGAL (primário e bons antecedentes) que vem sofrendo o paciente/recorrente, em que é manifesto o afronta de não conceder a redutora do § 4º da Lei nº 11.343/06, consequentemente seja aplicada a causa de diminuição de pena” (págs. 12-13 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, pois, nos “termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal”. 
    Nesse contexto, o exame das questões trazidas na petição inicial por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […]. 
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor da sentença condenatória, apenas com parte dela, é possível verificar as seguintes informações constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local:
    “Inicialmente, no que tange ao pedido de aplicação do grau máximo de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerido o pelo apelante, não pode ser concedido, pois ficou devidamente comprovada a dedicação à atividade criminosa por parte dos mesmos.
    Conforme ressaltou o Juiz a quo, na sentença (fl. 328-329 - processo digital), ‘entendo não ser aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11343/06. Além de já existir denúncias da prática do tráfico pelo acusado, no dia dos acontecimentos Alexandre possuía e mantinha sob sua guarda duas armas de fogo eficientes e com vinte e quatro munições, além de uma variedade de drogas (ecstasy, maconha e cocaína) e R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) - indicativos seguros de que o acusado não era o traficante inexperiente e ocasionar (grifou-se).
    […]
    Dessarte, sendo os requisitos para concessão do benefício cumulativos, deve o réu preencher as quatro exigências, o que, in casu, não ocorre, uma vez que os elementos carreados aos autos demonstram que o réu dedicava-se habitualmente ao comércio ilícito, não sendo passível portanto, a sua aplicação” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 4; sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator